Tribunal: STF
Processo: HC 262452
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2025, por Davi Gebara Neto, advogado, em benefício de 
M L M N, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2025, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.016.613/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado à pena de doze anos de reclusão, por estupro de vulnerável (art. 217-A e inc. II do 226 do Código Penal), pela prática de atos libidinosos com sua filha S M N, com três anos de idade na data dos fatos .



    3. A revisão criminal ajuizada pela defesa foi indeferida pelo Tribunal paulista, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Justificação criminal indeferida. Pedido de determinação ao juízo monocrático de oitiva de testemunhas. Via inadequada. No mérito, pretensão de absolvição. Aduz novas declarações dos pais do peticionário que alteram o julgado. Inocorrência. Ausência dos requisitos legais. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Pedido revisional conhecido em parte e nesta parcela indeferido" (fl. 219, doc. 2).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.016.613/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 28.7.2025, sob o fundamento de que “desconstituir a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, no intuito de absolvê-lo, demandaria o exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, procedimento este incompatível com a ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita” 
(doc. 262-265, doc. 2).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2025, negou provimento ao agravo regimental do paciente:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do TJSP no julgamento da Revisão Criminal n. 2250305- 04.2022.8.26.0000. 2. O paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal. A revisão criminal foi indeferida pelo Tribunal de origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável pode ser mantida sem a oitiva da vítima em juízo e com base em depoimentos de terceiros, considerando a fragilidade das provas e a existência de dúvidas razoáveis sobre a culpa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A palavra da vítima em crimes sexuais é considerada prova de especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 5. Não há evidência de que a mãe da vítima tenha inventado os fatos, e seu relato foi considerado seguro e coerente. 6. O reexame do acervo fático-probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE . Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na absolvição do paciente, argumentando que “todo o processo e condenação teve como base única e exclusivamente a palavra da mãe da menor, Suellen, sem que a criança fosse ouvida em juízo ou mesmo tenha sido avaliada por profissional habilitado, inexistindo laudo psicológico envolvendo a menor”. 



    Sustenta, com base supostamente em novos relatos dos avós em cartório, que “a douta magistrada de primeiro grau se apegou aos relatos dos avós para embasar sua condenação, essas novas declarações devem ser levadas em consideração para comprovar que a mãe da criança manipulou os avós, de forma que os relatos deixassem pairar dúvidas”.



     



    Estes os pedidos:



    “(...) requer digne-se Vossas Excelências a concederem a Ordem de Habeas Corpus, e por via de consequência absolverem o paciente, ante as provas novas trazidas à luz (declarações dos avós), e a total ausência de provas para manter a condenação do acusado. Subsidiariamente, caso não se entenda pela absolvição no momento imediato, requer que concedam a ordem para determinar que a Turma responsável pela revisão criminal proceda pela oitiva dos avós via Carta Testemunhável”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo sido indeferida a revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi analisada e indeferida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Há, ainda, outro óbice processual intransponível ao prosseguimento da presente impetração.



    8. Consoante demostrado pelo acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, para afastar-se a conclusão das instâncias ordinárias, acolhendo-se a pretendida absolvição do paciente, seria necessário 
rever-se o conjunto de razões de convencimento que levaram à sua condenação, o que demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 205.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.946, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025). 



     



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora